Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, interposta por órgão do MPDFT em face de decisão proferida por JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou medidas protetivas de urgência requeridas por KAMILA RODRIGUES ALMEIDA em face de FREDERICO VIANA DE CARVALHO NETO. Sustenta o reclamante, em síntese, que o fundamento para a revogação das medidas protetivas – não demonstração de violência de gênero – carece de lastro nos autos, merecendo, assim, reforma. Pede, então, liminarmente, o restabelecimento das medidas protetivas deferidas em favor da requerente, a ser confirmada no mérito. Anotada distribuição por prevenção de órgão, ante o afastamento do Relator prevento na data da distribuição. É o breve relatório. Decido. A reclamação é intempestiva. Nos termos do art. 233, do RITJDFT, o prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato. Na espécie, o ato impugnado consiste em decisão interlocutória proferida em 19/05/2022, com ciência do Reclamante em 21/05/2022 (Id ́s 125037279 e 125410098 dos autos de origem: 0725946-44.2022.8.07.0016). A decisão posterior, proferida em 25/05/2022 (Id 125538373 dos autos de origem), diz respeito a pedido de reconsideração formulado pelo reclamante, ocasião em que foi mantida a decisão anterior. Ocorre que pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo legal de 5 dias para interposição da reclamação. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE PROTEÇÃO. REVOGAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. À míngua de recurso específico, é adequado o uso da Reclamação para examinar decisão que indefere pedido de revogação de medida de proteção em benefício de menor no âmbito do Estatuto da Criança e Adolescente. 2. O prazo de 5 (cinco) dias para a interposição da Reclamação tem como termo inicial a data da ciência do ato combatido, e não daquela que apreciou o pedido de reconsideração. 2.1. O pedido de reconsideração, que não configura recurso e nem pode ser classificado como meio atípico de impugnação, não tem o condão de suspender prazo recursal, tampouco obstar a incidência da preclusão. 2.2. Ante a ausência de pressuposto objetivo recursal de cabimento (tempestividade), não se conhece da presente Reclamação. 3. Recurso não conhecido. Preliminar de não conhecimento em razão da intempestividade acolhida. (Acórdão 1385468, 07310474720218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL. PROCESSUAL. REGIMENTO INTERNO DO TJDFT ART. 233. RECLAMAÇÃO SERÔDIA - NÃO CONHECIMENTO. De acordo com o art. 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a reclamação deve ser ajuizada no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência do ato. Se o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para o ajuizamento da reclamação, é manifesta a sua intempestividade, quando a decisão objurgada foi proferida em 07.03.2018, e somente protocolizada a via impugnativa no dia 18.4.2018, depois de escoado, portanto, o quinquídio legal previsto para a espécie. (Acórdão 1126250, 20180020031367RCC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: 85/94). Assim sendo, na espécie, a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para a interposição da reclamação teve início em 21/05/2022 (sábado), findando em 26/05/2022 (quinta-feira). Como a reclamação foi interposta somente no dia 30/05/2022, padece de intempestividade. Saliente-se que o art. 797 do CPP autoriza a realização de atos processuais, salvo sessões de julgamento, em dias sem expediente forense, situação verificada no caso, em que a ciência da decisão reclamada foi registrada nos autos em 21/05/2022, sábado. Atente-se que a prorrogação para o primeiro dia útil imediato, prevista no art. 798, §3o, do CPP, é aplicável apenas às situações em que os prazos terminem em domingo ou dia feriado, não havendo, óbice, portanto, para que os prazos se iniciem nestes dias, como ocorreu no caso, cujo termo inicial é um domingo, dia seguinte (prazo processual) à data da ciência da decisão. Com efeito, no processo penal os prazos são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado, conforme disposição expressa do art. 798, caput, do CPP. Esse o cenário, resta evidente que a presente reclamação é intempestiva, pois aforada somente em 30/05/2022, quando já escoado o prazo legal de 5 dias corridos, previsto no art. 233, do RITJDFT. Por esse motivo, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado